Tribunal: TJMT
Processo: 1019891-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019891-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA FERREIRA - CPF: 018.211.511-94 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil e Imobiliário. Agravo de Instrumento. Ação anulatória de execução extrajudicial com pedido de suspensão de leilão. Ausência de notificação pessoal para purga da mora. Negativa de tutela de urgência.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu parcialmente tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel do agravante. Sustenta-se ausência de notificação pessoal para purgação da mora, exigida pelo art. 26, §1º, da Lei 9.514/97, e solicita a manutenção da posse e anulação da adjudicação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão de leilão, diante da alegada nulidade da execução extrajudicial por ausência de notificação pessoal, e a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, dada a natureza de consumo da relação contratual.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), o que, em cognição sumária, não restou demonstrado, tendo em vista que o agravante tomou ciência do leilão e das respectivas datas, sem providenciar a purgação da mora no prazo legal.

4. Observa-se que a consolidação da propriedade em favor do banco ocorreu de forma regular após inadimplemento prolongado, e que o agravante ajuizou a ação somente após a adjudicação e próximo às datas do leilão, o que indica a ausência de demonstração suficiente de verossimilhança das alegações para amparar a tutela de urgência.

5. A aplicação da inversão do ônus da prova, ainda que possível em matéria de consumo, não modifica a insuficiência dos elementos probatórios quanto à probabilidade do direito, especialmente em face da regularidade das notificações e da ciência prévia do procedimento de alienação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL DA COSTA FERREIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Execução Extrajudicial c/c Suspensão de Leilões
”

(Proc. nº 1027543-15.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A, indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência de suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o n. 56.638 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária
(cf. Id. nº 161206112 dos autos de origem).

O agravante sustenta que é nulo o processo de leilão extrajudicial em razão da falta de citação pessoal do autor, cuja obrigatoriedade consta do §1º do art. 26 da lei n. 9.514/97, pois a intimação por edital sem preenchimento dos requisitos legais impossibilitou que o autor purgasse a mora “
na forma prevista pelo art. 34 do DL nº 70/66
”, sendo, portanto, necessária a concessão da tutela de urgência para garantir a manutenção da posse em favor do agravante.

Em outra frente, alega que deve ser aplicada ao caso a inversão do ônus da prova, por tratar-se de relação de consumo em que há desvantagem processual do consumidor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
“restabelecer o contrato de financiamento”
, para “
deferir o pedido de manutenção na posse”
, bem como, inverter o ônus da prova, e ordenar que a “
instituição financeira apresente o saldo atualizado da mora
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal para “
suspender a hasta publica designada”
e para declarar invalido o registro de averbação/adjudicação da matricula do imóvel, enfatizando que, se forem mantidos os efeitos da decisão agravada, há risco de o imóvel ser arrematado nas hastas publicas marcadas para os dias 16.07.2024 e 19.07.2024 (cf. Id. nº 227777180).

A decisão contida no Id. nº 229064180 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 236667184).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação anulatória de execução extrajudicial c/c suspensão de leilões, pela qual pretende o autor/agravante, em caráter liminar, seja suspenso o leilão agendado para o dia 16.07.2024, alegando que não teve o direito de purgar a mora ou foi notificado sobre as datas dos leilões, no mérito, pretende que seja proibida a instituição bancária/agravada de promover qualquer ato de expropriação do imóvel e que seja anulado o registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula do imóvel.

Observo que o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição recursal, assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº 229064180, ratifico a conclusão de que, neste momento processual, ainda no albor do processo, a conclusão que se impõe é precisamente aquela já estabelecida na decisão agravada, a saber, a de que,
e
m cognição sumária, típica da análise do pedido em caráter liminar, diante da fragilidade do direito alegado pelo autor, deflagrada pelo fato de que ele
tomou ciência do leilão, e não providenciou a purgação da mora
, além da excepcionalidade da concessão de tutela provisória
inaudita altera pars
,
não estão presentes os requisitos necessários a justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300,
caput
), seja porque não há circunstância fática e/ou jurídica que recomende e autorize o imediato avanço ao mérito da lide, ainda que em caráter precário, sendo evidente, conforme já frisou o magistrado, a conclusão
de que

“
a afirmação de que a parte requerente apenas não recebeu a notificação prevista em lei para purga da mora não é suficiente para conferir a necessária verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a solução do conflito diretamente com o banco requerido
”, de modo que “
ainda que se parta da premissa de que não tenha ocorrido a prefalada notificação, é fato que o autor tem plena ciência da existência do procedimento tendente à alienação extrajudicial do bem. Assim como, é fato, tem ciência das datas designadas para os leilões. Não tivesse esse conhecimento, não teria ajuizado a presente ação
” (cf. Id. nº 161206112).

Fosse pouco, extrai-se da peça contestatória apresentada pelo banco/agravado que o agravante deixou de quitar as parcelas do contrato de financiamento desde 20.07.2022, ingressando em juízo somente em 30.06.2024, quando o banco já havia consolidado a propriedade do imóvel desde 10.05.2024, o que, por si só, pulveriza qualquer laivo de direito sustentado pelo autor/agravante
.

Ademais, sobre a inversão do ônus da prova, esclareço que esta, ainda que possível em matéria de consumo, não modifica a insuficiência dos elementos probatórios quanto à probabilidade do direito, especialmente em face da regularidade das notificações e da ciência prévia do procedimento de alienação, sobretudo, quando pretendida concessão de tutela
inaudita altera parte
.

Friso, a propósito, que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela (ou a tutela provisória de urgência)
inaudita altera parte
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo em casos como o dos autos, onde a admissão da probabilidade do direito alegado pela parte autora pressupõe a aceitação de uma série de conjecturas fáticas por ela relatada
,
o que, aliás, constitui aspecto que, por si só,
conduz e autoriza a conclusão de que é bastante razoável esperar que, antes de qualquer pronunciamento judicial sobre a matéria de mérito, seja o requerido ouvido, garantindo-se o necessário contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024